Tribunal: TJDFT
Processo: 0717412-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0717412-67.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: LUCELIA BRANDAO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial 1.677.832 - DF (ID 16021079 – págs. 03/04) arquive-se o Recurso de Agravo em Execução interposto por LUCELIA BRANDÃO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de visitas, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator